Tribunal: TJBA
Processo: 8041579-39.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041579-39.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA ON LINE. DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
O fato de o art. 15, I, da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status
(EREsp n. 1.077.039/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 12/4/2011.)

2. A decisão objurgada merece reforma, pois adota entendimento que discrepa da orientação do STJ, porque nenhuma consideração acerca da existência de prova concreta de que a manutenção da penhora em dinheiro, resultaria em comprometimento das atividades da executada foi feita, justificando, desse modo, a substituição por carta de fiança ali deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8041579-39.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator